Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado para suspender os reajustes com a determinação de emissão de novos boletos das parcelas vincendas com a aplicação dos índices aplicados na média nacional dos planos de saúde coletivos (quatorze inteiros e trinta e oito centésimos por cento - 14,8%) no valor de R$ 3.127,90 (três mil ,cento e vinte e sete reais e noventa centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. A imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde é admitida quando decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade.
5. A abusividade do reajuste, a ausência de prévia informação ao consumidor, bem como o aumento discricionário e desarrazoado sem correspondente com a média nacional são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “As alegações de abusividade do reajuste, ausência de prévia informação ao consumidor, bem como o aumento discricionário e desarrazoado sem correspondente com a média nacional devem ser analisadas durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.489, Rel.(a) Min.(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.